Tribunal: STF
Processo: AP 1233
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de CARLO ADRIANO CAPONI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/06/2024, a audiência de instrução desta ação penal foi realizada (eDoc. 82). 



    Em 19/6/2024, através da Petição STF nº 75465/2024, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Santa Catarina/PR encaminhou a notícia de violação do monitoramento eletrônico, bem como a justificativa apresentada pelo réu (eDoc. 74).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado a violação de “Fim de bateria” em 10/6/2024 de 13h29min até 16h30min. 



    Além disso, apresentou certidão que informa ter o réu comparecido ao juízo, em 17/6/2024, informando que na data do descumprimento cautelar, havia dormido e acordado com a tornozeleira descarregada; e assim que tomou conhecimento, a colocou para carregar.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por descarga da bateria, em 10/06/2024, por aproximadamente 3 (três) horas.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme informações trazidas aos autos, o descarregamento total da bateria ocorreu apenas uma vez, por poucas horas. Além disso, foi uma hipótese isolada, sem reiteração de conduta (eDoc. 74).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santa Catarina/PR, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente